Tribunal: TJDFT
Processo: 0045151-68.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0045151-68.2010.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA, WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA, VIVIANE GUTIERREZ DE MORAES SALGADO DE OLIVEIRA, JEFFERSON SALGADO DE OLIVEIRA, SUZANA DE FATIMA PIAZ BARCELOS D E S P A C H O Apelação interposta pela parte ré/embargada, Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, contra a sentença de procedência dos embargos à execução movida por Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura – ASOEC e outros. Verifica-se que o mandato conferido pela apelante (id 67932414) não outorgou poderes ao advogado que subscreve o recurso (Dr. Girleno Marcelino da Rocha – OAB/DF 26.611-A). Assim, intime-se a apelante para regularizar sua representação processual. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator